Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715495-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO RECORRIDAS: ELEUZA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO e ARNALDI MARTINS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. RÉS. RESIDÊNCIA EM OUTRA COMARCA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luiz de Montes Belos – GO. 2. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles, segundo dispõe o § 1o do mesmo dispositivo. O § 4o também afirma que havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. 3. No caso, a ação foi proposta na circunscrição judiciária de Taguatinga, local em que uma das rés poderia ser encontrada, não fosse a informação do meirinho de sua mudança para outra unidade da federação, o que foi confirmado pela agravada em petição dirigida ao recorrente, revelando-se escorreita a decisão singular que declina da competência em favor Varas Cíveis da Comarca de São Luiz de Montes Belos – GO. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 46, §§ 1° e 4o, e 61, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a competência decorrente da acessoriedade entre as ações de divórcio e partilha possui natureza absoluta que não admite prorrogação, modificação, nem alteração do juízo prevento, mesmo que posteriormente tenha ocorrido a mudança do domicílio das partes. Articula que considerando a competência funcional, decorrente da conexão entre as ações de divórcio e de partilha de bens, deveria ter sido reconhecida a competência do juízo que decretou a dissolução da sociedade conjugal para julgar a presente demanda, em face da prevenção do juízo. Defende que a citação poderia ter sido realizada em quaisquer dos endereços trazidos aos autos, podendo ter sido feita no local onde foram encontradas as ora recorridas, e que, embora o ato citatório tenha se perfectibilizado na cidade de São Luís de Montes Belos/GO, onde reside a Sra. Arnaldi Martins de Araújo, segunda recorrida , há de ser observado que a sua filha, Sra. Eleuza Maria Ferreira de Araújo, primeira recorrida, declarou, expressamente, que embora esteja temporariamente na mencionada cidade, também possui endereço em Taguatinga DF, segundo documentos trazidos aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 46, §§ 1° e 4o, e 61, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Segundo afirma o autor agravante, referida ação foi ajuizada na circunscrição judiciária de Taguatinga uma vez que ali a agravada ELEUZA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO teria domicílio profissional. Ocorre que na Certidão de ID Num. 50640146 (autos originais), o meirinho noticiou o afastamento da agravada do seu local de trabalho há mais de 3 meses e, segundo lhe foi informado, a ré estaria residindo com sua genitora em São Luis de Montes Belos, em endereço informado nos autos, qual seja, Av. Rio da Prata, 947, Vila Eduarda, Setor Montes Belos, cidade de São Luis de Montes Belos – GO. De fato, neste endereço as duas recorridas foram citadas da ação contra elas proposta, conforme Avisos de Recebimentos acostados aos autos (ID Num. 50600883 e 55752186). Conquanto o agravante afirme que a agravada ELEUZA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO, em petitório (ID Num. 53385512 – autos originais), expressamente tenha afirmado possuir dois domicílios, um deles sendo na circunscrição judiciária de Taguatinga, o fato é que nesta mesma petição, a recorrida informa estar residindo com a mãe em razão de problemas de saúde da genitora. Tanto é assim que em contestação, nos autos de origem, as requeridas postularam o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da decisão agravada, justamente porque ambas residem no estado de Goiás, sendo este, portanto, o foro competente para julgamento da demanda (...). De se registrar que a decisão agravada não contraria os princípios da celeridade e onerosidade processuais, pelo contrário, os privilegia, uma vez que todos os endereços onde a agravada poderia ser encontrada, os ARs retornavam sem cumprimento, com a informação “MUDOU-SE” ou “DESCONHECIDO”. E ainda que a Ação de Divórcio relacionada ao agravante e a agravada Eleuza esteja tramitando no juízo de Taguatinga/DF, a circunstância não atrai a competência da presente ação declaratória, pela qual busca o recorrente a restituição de valor supostamente emprestado as agravadas para quitação de empréstimo rural em nome de ARNALDI MARTINS DE ARAÚJO junto ao Banco do Brasil. Por essa razão, escorreito o decreto singular ao declarar sua incompetência para julgar e processar a ação ora proposta pelo agravante, declinando-a em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luiz de Montes Belos - GO, local de domicílio das rés, ora agravadas” (ID 17849998). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027